Tribunal: TJBA
Processo: 8026069-49.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026069-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. ESTIMATIVA COMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL PELA CELEBRAÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS POR MEIO DE ÓRGÃOS VINCULADOS. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA REFERENTES A CONVÊNIOS FIRMADOS POR ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA GESTÃO ATUAL PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA JUNTO AO CADASTRO RESTRITIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 615 DO STJ. DECRETO ESTADUAL Nº 9.683/2005. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026069-49.2022.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA e réus o ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.